Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-15.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito - Condenação do banco réu à repetição simples de indébito pago pela autora a título de comissão, sem o reflexo dos juros remuneratórios contratuais – Pretensão recursal à devolução do indébito com o acréscimo dos juros remuneratórios contratados bem como majoração dos honorários advocatícios -

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito - Condenação do banco réu à repetição simples de indébito pago pela autora a título de comissão, sem o reflexo dos juros remuneratórios contratuais – Pretensão recursal à devolução do indébito com o acréscimo dos juros remuneratórios contratados bem como majoração dos honorários advocatícios - Repetição de indébito ordenada com o reflexo dos juros remuneratórios contratuais incluídos em cada parcela mensal paga - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Elevação da verba honorária em atendimento ao reclamo da autora e o ditame do § 2o do art. 85 do CPC – Procedência redimensionada - Recurso provido – Julgamento expandido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-15.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante GENI
DE CARVALHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41961
APEL. N°: 1001126-15.2018.8.26.0430
COMARCA: Paulo de Faria
APTE.: Geni de Carvalho Silva (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de
indébito - Condenação do banco réu à repetição
simples de indébito pago pela autora a título de
comissão, sem o reflexo dos juros remuneratórios
contratuais
Pretensão recursal à devolução do
indébito com o acréscimo dos juros remuneratórios
contratados bem como majoração dos honorários
advocatícios - Repetição de indébito ordenada com o
reflexo dos juros remuneratórios contratuais incluídos em cada parcela mensal paga
-
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Elevação
da verba honorária em atendimento ao reclamo da
autora e o ditame do § 2o do art. 85 do CPC

Procedência redimensionada - Recurso provido –
Julgamento expandido - Maioria de votos.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito (cobrança de tarifa não
autorizada, fls. 1/8, 22/26 e 27/29) intentada por Geni de Carvalho
Silva contra Banco Itaucard S.A., julgada procedente pela r. sentença
de fls. 111/115, de relatório a este integrado, para declarar a nulidade
da cláusula contratual que prevê o pagamento da tarifa denominada
'comissão' e condenar o réu a restituir à autora o valor cobrado
referente a tal encargo, na quantia de R$113,79, corrigida pela tabela
prática do Tribunal de Justiça a partir da celebração dos contratos
(23.04.2018, fls. 22/23) e (03.04.2018, fls.27/28), com juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação (25.02.2019, fls. 41), além das custas
processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$100,00, nos termos do art. 85, § § 2o e 8o, do CPC.
Apelou a autora, em busca da reforma, buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma parcial, aduzindo, em resumo, que (1) sobre o indébito a ser
restituído deve incidir os juros remuneratórios contratuais pagos, pois o
valor da tarifa sofreu o acréscimo do aludido encargo, gerando reflexos
no montante final da parcela mensal a ser paga e (2) os honorários
advocatícios foram fixados em valor que avilta o exercício da advocacia,
razão pela qual devem ser majorados (fls. 120/127).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 36).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Assiste razão à apelante no tocante à necessidade
de reparação integral do prejuízo por ela sofrido em relação aos valores
que indevidamente pagou a título de tarifa denominada “comissão”.
Isso porque o indébito não consiste apenas no valor
nominal contratado e pago pela apelante a título de tarifa denominada
“comissão”, atualizado monetariamente pelos índices da Tabela Prática
deste E. TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação.
Como se vê dos contratos (fls. 22 e 27), o valor da
comissão foi financiado (juntamente com o capital mutuado), ou seja,
sofreu o acréscimo dos juros remuneratórios (compôs o valor
financiado), o que gerou reflexos no valor final da parcela mensal a ser
paga, de sorte que o quantum mensalmente pago pela insurgente sob
tal rubrica, ou seja, o percentual que integra o capital mutuado e pago
pela mutuária a título de comissão deverá ser acrescido do reflexo dos
juros remuneratórios contratados (fls. 22 e 27) e, apurado o valor na
fase de liquidação deste acórdão, deverá ser atualizado monetariamente
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido
de juros moratórios, como determinado pela r. sentença vergastada.
A propósito do tema, esse tem sido o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência deste E. Sodalício, consoante se infere das ementas dos v.
arestos abaixo transcritas.
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO Insurgência
do autor contra a capitalização dos juros INADMISSIBILIDADE: A Lei
no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos
juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Instituição financeira ré
que sustenta a legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: É legal a
cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do
STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e
existe comprovação de que o serviço foi prestado. SERVIÇOS DE
TERCEIROS
Instituição financeira ré que sustenta a legalidade da
cobrança. INADMISSIBILIDADE: É ilegal a cobrança da mencionada
tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo. Embora a cobrança seja admitida nos
contratos bancários celebrados antes de 25.2.2011, o valor cobrado se
mostra abusivo e exagerado. REPETIÇÃO DO INDÉBITO Insurgência
da instituição financeira apelante contra a determinação de restituição
dos valores das tarifas indevidamente cobradas, com a incidência dos
juros remuneratórios do contrato. INADMISSIBILIDADE: Em razão do
princípio da reparação integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição
dos valores indevidamente pagos deve incluir também os juros reflexos
incidentes sobre esses valores e não somente o seu valor nominal.
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação do autor de que é necessária a
produção de prova pericial contábil. NÃO OCORRÊNCIA: As teses
apresentadas estão relacionadas com matéria de direito e são
fartamente discutidas nesta Corte. Desta forma, a produção de prova
pericial é desnecessária para solução da lide. PROCESSUAL CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO RECURSAL
Autor apelante alega que é indevida a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios. NÃO CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer questão
não suscitada em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em
sede recursal. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJSP-18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
n
1054282-33.2016.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 11.02.2020, dpp
ao rec. da ré e np ao rec. do autor, vu, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS
ANJOS, voto no 26232)
“APELAÇÃO
Revisão de contrato bancário

Sentença de improcedência Recurso do autor. TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO Possibilidade da cobrança conforme o caso concreto
Resp. Repetitivo no 1.578.553
Legalidade da cobrança caso
comprovado o efetivo registro do contrato Caso concreto no qual não
houve a prova da prestação desse serviço
Restituição devida

Recurso provido. TARIFA DE CADASTRO - alegação de abusividade -
inocorrência possibilidade da cobrança - previsão expressa no contrato
que foi celebrado entre as partes - ausência de cobrança abusiva -
cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução no 4.021/2011 - precedente desta E. Câmara - recurso não
provido. REFLEXO DOS JUROS NA COBRANÇA INDEVIDA

Possibilidade - Necessidade de averiguação, em fase de cumprimento de
sentença, de eventual recálculo das prestações, diante da alegação de
eventuais juros incidentes nas prestações contratuais em razão da
cobrança indevida Precedente Recurso provido. SUCUMBÊNCIA
Diante do parcial provimento do recurso, devem as partes arcar
proporcionalmente com as custas e despesas processuais (CPC, art.
86), bem como cada parte arcar com os honorários advocatícios da
parte adversa arbitrados em R$ 1.000,00, uma vez que irrisório o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §8o do NCPC,
observadas as benesses da gratuidade da justiça concedidas ao autor.
DISPOSITIVO FINAL
Provido parcialmente o recurso do autor.”
(TJSP-14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
no
1020162-56.2019.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 19.12.2019, dpp,
vu, Rel. Des ACHILE ALESINA, voto no 16426)
“CONTRATO
BANCÁRIO

REVISIONAL

DECADÊNCIA
INOCORRÊNCIA
A pretensão para a revisão de
contrato bancário prescreve em 10 anos, observando-se o prazo do art.
205 do CC As hipóteses relativas à prescrição ou decadência devem
ser interpretadas restritivamente, por implicarem em limitação do
exercício de um direito Preliminar rejeitada. CONTRATO BANCÁRIO
REVISIONAL TARIFAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS Conforme já
decidido pelo STJ, em julgamento de recurso especial representativo de
recursos repetitivos, é válida a cobrança de tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e instituição financeira (REsp
1.251.331/RS) Como também já decidido pelo STJ, nos termos da Lei
4.595/64, compete ao CMN dispor sobre a remuneração dos serviços
bancários e ao BACEN fazer cumprir as normas expedidas por aquele
órgão (REsp 1255573/RS)
Serviços de terceiros que tinham a sua
cobrança autorizada pelo art. 1o, § 1o, III da Resolução CMN
3.518/2007, então vigente à época da contratação, porém, verificada a
abusividade no caso concreto, devem ser excluídos do contrato

Ausência de justificativa também para a cobrança de valor de registro
de contrato, uma vez que não se verifica fundamento nas Resoluções do
CMN e se relaciona à garantia do contrato instituída em benefício do
banco, não se inferindo fundamento para que seja ressarcido desse
valor pelo consumidor Tarifa de avaliação de bens que é autorizada
pelas normas baixadas pelo BACEN, não sendo verificada a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na cobrança, impondo-se a sua manutenção no contrato O cálculo do
valor a ser restituído deverá, ademais, incluir correção monetária (pelos
índices da Tabela Prática do TJSP) desde os desembolsos, com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo ser considerados
também os reflexos dos juros remuneratórios cobrados sobre a taxa de
registro de contrato e os serviços de terceiros, para a restituição integral
do valor efetivamente pago pela autora
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
0000653-85.2012.8.26.0291-Jaboticabal, J. 19.09.2016, dpp, vu, Rel.
Des. LUIZ ARCURI, voto no 3972)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO -
Cédula de Crédito bancário
Procedência - Insurgência das partes.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP -
Abusividade configurada - Ausência de comprovação da efetiva
prestação dos serviços - Tarifas excluídas. JUROS REFLEXOS -
Pretensão de restituição do indébito com aplicação dos juros
contratuais
Admissibilidade
Ressarcimento integral dos encargos
indevidamente cobrados - Sentença reformada - RECURSO da autora
PROVIDO e do réu NÃO PROVIDO.” (TJSP-23a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 1004718-78.2018.8.26.0297-Jales, J.
13.02.2020, dp ao rec. da autora e np ao rec. do réu, vu, Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, voto no 654)
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os parâmetros
do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação e o tempo exigido pelo serviço, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.
In casu, tendo em vista o baixo valor a ser restituído
pela casa bancária ré, o MM. Juízo singular fixou os honorários
advocatícios em R$100,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, o que
se revela aviltante, de sorte que, considerando os critérios legais
mencionados, mormente o ditame do § 2o do art. 85 do CPC, a verba
honorária deve ser majorada para R$1.300,00, com os consectários
legais.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar o banco réu a restituir à autora, na forma simples, o
indébito por ela porventura pago a título de comissão, sobre o qual
deverão incidir os juros remuneratórios contratados (fls. 22 e 27),
atualizado monetariamente pelos índices da Tabela Prática desde E.
TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação e, ainda, majorar a verba honorária devida ao patrono da autora
para R$1.300,00, com os consectários legais.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45694
Apelação Cível no 1001126-15.2018.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Geni de Carvalho Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, correta a sentença ao
determinar que o Banco restitua o indébito, com juros legais e
correção monetária.
É que o ordenamento jurídico, em especial, o
sistema financeiro nacional, somente autoriza às instituições
financeiras a exigência de juros, superiores aos legais.
Destarte, pelo meu voto negava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AB3FA0
9
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13BCD386
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001126-15.2018.8.26.0430 e o código de confirmação da tabela acima.